Tribunal: TJDFT
Processo: 0726205-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726205-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga em face do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo. Acerca da competência da Câmara Criminal, assim dispõe o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 23. Compete à Câmara Criminal processar e julgar: I - os embargos infringentes e de nulidade criminais e o conflito de competência, inclusive o de natureza infracional, oriundo de Vara da Infância e da Juventude; Por outro lado, o Regimento Interno das Turmas Recursais assim dispõe: Art.19. Compete às Turmas Recursais Reunidas processar e julgar, nas situações definidas neste Regimento: I - conflito de competência entre juízes de juizados especiais e entre integrantes de turmas recursais, nos casos previstos em lei; Diante disso, redistribuam-se os autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste Tribunal, para processar e julgar o presente conflito de jurisdição. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora